Tribunal: TJMT
Processo: 1001903-83.2022.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001903-83.2022.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LINO PEREIRA - CPF: 079.177.911-49 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

–

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c.c Apuração do Quantum Devido, Repetição do Indébito e Danos Morais -
OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE –
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO EM AMBAS AS MODALIDADES, COM DÉBITO DAS PARCELAS EM CONTA-CORRENTE E CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU BENEFÍCIO PREVIDENCIARÍO - COBRANÇA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA -
EMPRÉSTIMO
LIBERALMENTE PACTUADOS – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA - ERRO MATEIRAL - NÃO VERIFICADO - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA.

Verificado no acórdão a ocorrência de omissão, necessário o acolhimento dos aclaratórios para saná-lo,
in casu
, não conferindo efeito modificativo ao resultado do julgamento.

Na hipótese em comento, o autor, não cumpriu o ônus de comprovar que o INSS ou sua fonte pagadora, em caso de servidor público aposentado, vem consignando em seu benefício de aposentadoria quantia superior a 30%, por força dos contratos com consignação em pagamento firmados com o embargado Banco do Brasil, eis que, da extensa documentação juntada com a inicial, inexiste holerite ou extrato de pagamento com a discriminação dos descontos efetuados em seu benefício/folha de pagamento decorrente de empréstimo consignado.

Tratando-se de contrato de empréstimo com previsão de cobrança das parcelas em conta-corrente não salarial, inviável a limitação dos descontos em 30% do valor da remuneração depositada na conta, por analogia ao disposto na Lei 10.820/2003 e na Lei 8.213/1991, consoante entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.085
.

Ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de
descontos
sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência devem se limitar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os
descontos
em
conta
corrente dos mutuários expressamente convencionado pelo mutuário através da contrato de crédito direito ao consumidor firmado eletronicamente, consoante orientação do Tema 1.085 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
LINO PEREIRA
,
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DESPROVEU O RECURSO
de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega suposta omissão no Acórdão exarado aduzindo que “suscitou, dentre outras argumentações, a ilegalidade da cobrança de juros de carência, bem como a ilegalidade dos descontos em sua folha de pagamento, uma vez que ultrapassam o limite de margem consignável”, entretanto, alega que, apesar da abordagem do tema, tal tópico não foi analisado.

Alega também a ocorrência de erro material no acordão na medida em que “(i) deixou de considerar outro contato impugnado pelo Autor/Apelante e (ii) se equivocou ao aferir a mencionada taxa média de juros”.

Menciona que “
No que tange ao contrato, infere-se que o Contrato de Crédito Direito ao Consumidor de ID 151535704 (Contrato n. 851.125.719), de 20/05/2015, com taxa de juros de 4,55% a. m. e 70,56% a.a., também foi impugnado pelo Embargante. Entretanto, este Tribunal sequer se manifestou a respeito
” e, além disso, aduz que “
no que concerne à taxa média indicada no julgamento, percebe-se que, por algum motivo, os valores indicados no acórdão não correspondem àqueles constantes do sítio eletrônico do Banco Central
”.

Ressalta que “
é imperioso que este E. Tribunal sane o vício ora apontado e manifeste-se a respeito das abusividades alegadas, mas tendo como parâmetro o valor correto da taxa média divulgada pelo BACEN para operações de mesma natureza no mesmo período
”.

Defende que “
A retificação de tais dados, alinhando corretamente o cenário fáticoprobatório dos autos, é direito do Autor e constitui elemento essencial à sua pretensão recursal, pois demonstra a significativa discrepância entre as taxas de juros dos contratos e aquelas praticadas à época em contratações similares – já que os juros que lhes foram cobrados são muito superiores a uma vez e meia a taxa média divulgada pelo BACEN, em alguns casos inclusive atingindo o DOBRO desta
”.

Requer, assim, o recebimento, conhecimento e provimento dos presentes embargos, a fim de que sane a omissão ora apontada, quanto aos argumentos recursais não analisados, bem como retifique os erros materiais, de modo a realizar o comparativo das taxas de juros contratadas com o correto valor da taxa média praticada no período para operações de mesma natureza, divulgada pelo Banco Central, uma vez que este é o verdadeiro parâmetro aferição de eventual abusividade.

A parte embargada, intimada, apresentou contraminuta, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (id.174086166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
LINO PEREIRA
,
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DESPROVEU O RECURSO
de apelação cível, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c.c Apuração do Quantum Devido, Repetição do Indébito e Danos Morais – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PRECLUSÃO -

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESNECESSIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO -
JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADO PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA -
TARIFAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E DE ESPECIFICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Está coberta pela preclusão a questão decidida em sede de tutela provisória que não foi objeto de recurso próprio a tempo e modo. (...) (TJMG -

Apelação Cível 1.0000.21.199539-4/001, Relator (a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2021, publicação da súmula em 26/10/2021).

No caso, não tem cabimento inversão do ônus da prova quando a matéria debatida é de direito e o desfecho da demanda não precisa de dilação probatória.

Para a propositura da ação revisional, deve a parte ter prévio conhecimento do contrato e suas cláusulas e, se não dispuser dessas informações, deverá lançar mão da ação de produção antecipada da prova, conforme autoriza o art. 381, III, do CPC, isto depois de esgotada a via administrativa, com observância das exigências da tese firmada pelo STJ, no Recurso Especial Repetitivo no 1.349.453/MS.

A revisão dos juros remuneratórios, será possível somente quando superarem substancialmente a taxa média do mercado a época da contratação.

Conforme orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça externado no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado.

A alegação de que forma cobradas indevidamente tarifas, também não prospera o apelo do autor. As alegações revestem-se de caráter genérico, sem indicar com precisão quais são as disposições impugnadas.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Pois bem.

Inicialmente, nota-se que a embargante, como argumento para subsidiar suas irresignações, menciona que há omissão no Acórdão embargado sob o argumento de que não se manifestou acerca do limite da margem consignável ante ao desprovimento do recurso de apelação.

Com razão a Embargante nesse ponto. Passo a análise da omissão apontada.

Lino Pereira
ingressou com “Ação de Modificação/Revisão de Cláusulas Contratuais, Obrigação de Fazer a Metodologia de Cálculo c/c Apuração do Quantum Devido Pedido de Tutela De Urgência Repetição de Indébito e Danos Morais”, aduzindo que é correntista do Banco requerido, titular da conta corrente no. 11.367-0 e, desde a sua abertura no ano de 2001, lhe foi concedido limite de crédito, cartão de crédito e empréstimos consignados com taxas de juros que tem como abusivas, capitalizados mensalmente e sem previsão contratual, além, de negociações e renegociações “espécie tipo mata-mata”, requerendo, em suma, a cópia de todos os contratos/cédulas de abertura de crédito fixo ou rotativo, renegociações de débitos em conta corrente desde a abertura com a revisão de todos eles; limite de desconto de parcela em 30% do salário do requerente, condenação do banco a repetição do indébito e aos danos morais que alega ter sofrido.

Na sentença, os pedidos deduzidos na petição inicial foram julgados improcedentes, razão da irresignação recursal da parte autora qual recurso de apelação manteve a sentença recorrida, desprovendo o recurso interposto pela parte autora.

Contudo, com relação à alegada omissão no tocante ao
limite de margem consignável, importante frisar que a presente ação o autor pugnou , entre outros pedidos, pela a limitação de desconto de parcelas mensais decorrentes de empréstimos pessoais nas modalidades consignado e não consignado, qual não restou analisada.

Passo a sanar a omissão.

No tocante aos contratos firmados pelo autor na modalidade denominada empréstimo pessoal consignado em benefício previdenciário, já existe margem que limita a cobrança das prestações mensais ao percentual de 30% do benefício previdenciário, ditada pelas Leis 10.820/2003 e 8.213/1991, cabendo ao INSS, ou seja, à fonte pagadora, observá-la ao realizar o cálculo da remuneração a ser disponibilizada ao segurado.

Na hipótese em comento, o autor, não cumpriu o ônus de comprovar que o INSS ou sua fonte pagadora, em caso de servidor público aposentado, vem consignando em seu benefício de aposentadoria quantia superior a 30%, por força dos contratos com consignação em pagamento firmados com o embargado Banco do Brasil, eis que, da extensa documentação juntada com a inicial, inexiste holerite ou extrato de pagamento com a discriminação dos descontos efetuados em seu benefício/folha de pagamento decorrente de empréstimo consignado.

Sendo assim, ausente a prova de que os contratos de empréstimo consignado em benefício previdenciário firmados entre o autor e o banco extrapolaram a margem legal, inviável o acolhimento do pedido inicial, de limitação do desconto.

Noutro giro, no tocante aos contratos firmados pelo autor na modalidade denominada empréstimo pessoal não consignado, cujas parcelas são descontadas em saldo de conta-corrente, não se tratando de consignado
stricto sensu
em benefício previdenciário ou em salário, também não merece guarida a pretensão limitativa posta na inicial.

Assim, incide no caso concreto o posicionamento adotado dos julgados REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência devem se liminar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários.

É a exegese da tese do Tema 1.085 do STJ tirada de tais paradigmas:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”

Com isso, os créditos negociados ente os litigantes não estão sujeitos a quaisquer limitações de percentual, ainda que recaiam sobre a conta bancária em que o servidor receba seus vencimentos/proventos.

Vale lembrar, ainda, que as partes acordaram acerca dos descontos, constituindo, assim, exercício regular de um direito da instituição financeira credora, nos termos do inciso I do art.188 do CC/2002,

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE VALOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SEU BENEFÍCIO DO INSS – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE LOGRA ÊXITO EM SE DESIMCUMBIR DO ÔNUS DA PROVA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA QUANDO HÁ PROVAS BASTANTES DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA QUESTIONADA PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado pela Instituição Financeira a contratação na modalidade empréstimo consignado assim como ter a autora se beneficiado de valores creditado em sua conta não há falar-se em declaração de inexistência de debito e, tampouco, condenação do Banco demandado ao pagamento por danos morais na medida em que este atuou no exercício regular de direito quanto aos descontos realizados no benefício da Recorrente. [...] “(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1000853-76.2019.8.11.0023, MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 30/11/2022, publ. no DJE 06/12/2022)

Desta feita, o atual entendimento jurisprudencial, portanto, é o de que os empréstimos pessoais não consignados em benefício previdenciário ou em salário, ou seja, aqueles celebrados para descontos das parcelas mensais em saldo de conta bancária não salarial, ainda que esta sirva para depósito de proventos do titular, não sofre limitação legal à margem de 30%.

No tocante a ocorrência de erro material, v
erifica-se que o embargante, pelos argumentos levantados em seu aclaratório de que o acordão incidiu em erro material na medida em que (i)
deixou de considerar outro contato impugnado pelo Autor/Apelante (Contrato n. 851.125.719 de 20/05/2015) e (ii) se equivocou ao aferir a mencionada taxa média de juros
, pretende rediscutir matéria já decidida, ainda que por outros argumentos, ao alegar
vícios no julgado, o que é indevido pela via dos aclaratórios.

Malgrado tais alegações, o acórdão foi expresso ao dispor no que tange a limitação da revisão dos contratos a serem analisados bem como das respectivas taxas de juros. Vejamos um trecho do acórdão:

“
Nas razões da apelação, o apelante argumenta que se faz necessária a exibição dos instrumentos concernentes às operações de crédito praticadas desde a abertura da conta corrente n.11.367-0 no ano de 2001 “
uma vez que sua juntada não tinha por finalidade exclusiva à constituição de créditos prescritos
”, id. 151535763 - Pág.5.

Com efeito, embora aplicável o CDC ao caso dos autos, tratando-se de ação revisional de contrato bancário, deve a parte autora discriminar na inicial as obrigações contratuais que pretende controverter, quantificando o valor do débito que entende incontroverso, o

qual não pode ser aleatório, mas demonstrado

mediante memória de cálculo realizado na forma contábil, apontando o valor efetivamente recebido quando da contratação em cada operação

que busca revisar, bem como o alegado excesso dos juros remuneratórios em relação à taxa aplicável à respectiva operação, informando em que consiste a abusividade dos demais encargos impugnados (capitalização, comissão de permanência, tarifas, etc), tudo embasado nas súmulas e jurisprudência do STJ, sob pena de inépcia da inicial, conforme dispõe o art. 330, § 2o, do CPC.

Importa destacar que assim dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...) §2o.
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito
. (grifei)

As determinações contidas no art. 330, §2o, do CPC evitam o ajuizamento de ações genéricas. Na verdade, a medida impugnada não restringe, mas sim, traz eficácia ao processo civil.

Ademais, não se pode olvidar que é defeso ao juiz conhecer de ofício de abusividade das cláusulas contratuais, nos termos da Súmula 381 do STJ.

Com efeito, se a parte alega a existência de abusividade contratual, por certo será capaz de indicar em que consiste ela, com a especificação da cláusula em que localizada, bem como quantificar o valor do alegado excesso, pois naturalmente tem conhecimento do que contratou, ou pelo menos deveria ter.

Também não se pode olvidar de que há, ainda, exigência na legislação processual no sentido de a petição inicial ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme artigos 320 e 434 do CPC.

Nessa senda, para a propositura da ação revisional, deve a parte ter prévio conhecimento do contrato e suas cláusulas e, se não dispuser dessas informações, deverá lançar mão da ação de produção antecipada da prova, conforme autoriza o art. 381, III, do CPC, isto depois de esgotada a via administrativa, com observância das exigências da tese firmada pelo STJ, no Recurso Especial Repetitivo no 1.349.453/MS.

Desta feita, a parte autora apresentou inicial discorrendo a respeito das diversas operações celebradas entre as partes e postulando de forma genérica a exibição de todos os contratos/cédulas de abertura de crédito fixo ou rotativo da conta desde a abertura no ano de 2001 bem como os extratos analíticos da conta corrente (cheque especial) desde a abertura até a data de 28/12/2015.

Ocorre que, antes de ajuizar a ação revisional em relação às operações que não possui cópia, caberia à parte autora diligenciar extrajudicialmente na busca de informações sobre a contratação que pretende revisar, ou, ainda, prosseguir na forma de produção antecipada da prova (artigo 381, III, do Código de Processo Civil).

Diante disso, embora não seja o caso de indeferimento da inicial como um todo, não há que se falar na determinação de exibição dos demais contratos.

Portanto, a revisão deve estar limitada aos contratos expressamente indicados, devidamente individualizado e acompanhado do respectivo cálculo do valor incontroverso.

Desta feita, insurge-se o Apelante especificamente aos contratos firmados com o Banco Apelado (id. 151535672 - Pág. 31):

1 – Contrato n.o.879.733.269 –
BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO
– em 17/02/2017 – taxa de juros 1,87% a.m e 24,89% a.a – valor financiado 41.435,21 em 85 parcelas (id. 151535705 - Pág.3)

2 – Contrato n.o 332.886 - 30/04//2019
–
BB CRÉD RENOVAÇÃO

- em 30/04/2019 -

taxa de juros 4,55% a.m e 70,56% a.a – valor financiado R$ 9.143,36 em 30 parcelas (id. 151535706).

3
-
Contrato n.o 937.767.349
–
BB CRÉD RENOVAÇÃO

-

no dia 10/03/2020, taxa de juros 4,45% a.m e 68,61 % a.a – valor financiado R$ 9.475,02 em 36 parcelas (id. 151535707).

4
-
Contrato n.o 569.710
–
BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO

, no dia
06/10/2020
, taxa de juros 1,88% a.m e 25,08 a.a – valor financiado R$ 31.681,07 em 48 parcelas (id. 151535709).

5
- Contrato n.o 970.909.166
–
BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO
, no dia
14/07/2021
, taxa de juros 1,53% a.m e 19,98% a.a – valor solicitado R$ 39.492,84 em 48 parcelas (id.151535736).

Inicialmente, mister destacar que é uníssono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda” (cf. AgRg no Resp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06).

Nesse sentido, trago o julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PACTA SUNT SERVANDA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA – MANTIDA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA LIMITADOS A 1% AO MÊS – MULTA CONTRATUAL EM 2% – ART. 52, § 1o, CDC – RECURSO DESPROVIDO.
As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante podem ser revisadas e afastadas pelo Judiciário,

ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor
. (...)”. (TJ/MT – Apelação 7561/2013 – Relatora:

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/08/2013, Data da publicação no DJE 06/09/2013). (destaquei)

Assim, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio “
pacta sunt servanda
”
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.

Faz-se necessário destacar que não se aplicam as instituições financeiras à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF, confira-se:

“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.” (Súmula 596/STF, Sessão Plenária de 15/12/1976)

Destarte, há que admitir a incidência da Súmula n. 382 do STJ, que dispõe: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. ”

Cabe destacar que, somente em casos excepcionais, sobretudo quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado é possível sua revisão, mas não em 12% ao ano, e sim, no patamar que vem sendo aplicado. Senão vejamos o seguinte o julgado:

“
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.
”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Desse modo, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é que:

“
As taxas de juros remuneratórios devem ser fixadas à taxa média de mercado
quando verificada, pelo Tribunal de origem, a abusividade do percentual contratado.” (AgRg no AREsp 393.782/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe
22/09/2014
).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta que
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
. 2. Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1342968/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

No caso ora em análise, extrai-se que a Apelante realizou junto ao Banco requerido, contratos de empréstimo descontado na conta corrente.

Conforme se verifica pelos percentuais divulgado pelo Banco Central (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-07-14
)

a taxa média de juros praticada a época (última coluna) em contraposição com as taxas de juros aplicadas aos contratos em questão, conclui-se que os juros praticados a época da contratação não são abusivos, razão pela qual devem ser mantidos conforme abaixo:

No.CONTRATO

DATA

TAXA JUROS MENSAL

MÉDIA (PERIODO) BANCO CENTRAL

BANCO DO BRASIL

879.733.269

17/02/2017

1,87%

4,69%

332.886

30/04/2019

4,55%

4,05%

937.767.349

10/03/2020

4,45%

3,67%

569.710

06/10/2020

1,88%

3,39%

970.909.166

14/07/2021

1,53%

3,37%

Dessa forma, levando-se em conta a taxa média utilizada no período da contratação, não mostra-se abusiva a taxa de juros remuneratório práticos pela apelante, posto que, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, devem ser consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento) a taxa média praticada no mercado.

Esse também é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme ementa transcrita (grifos nossos):

AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) E EMPRÉSTIMO PESSOAL - AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PACTO - JUROS REMUNERATÓRIOS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 530/STJ - CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS - INCIDÊNCIA - INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - FALTA DE PROVA DE PACTUAÇÃO - ABUSIVIDADE CONTRATUAL EVIDENCIADA - AFASTAMENTO DA MORA - VIABILIDADE - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - POSSIBILIDADE - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros remuneratórios devem ser fixados segundo a taxa média do mercado para operações da mesma espécie, quando não for possível aferir a taxa de juros pactuada, pela falta de juntada do contrato. Cobrança de juros remuneratórios em percentual acima de 12% ao ano, por si só, não revela abusividade contratual, nos termos do verbete da Súmula 382/STJ.
Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS
. Somente é cabível a capitalização mensal de juros, quando expressamente pactuada. O reconhecimento de abusividades contratuais, no período de normalidade contratual, a exemplo da incidência indevida da capitalização mensal de juros, conduz ao afastamento da mora e de seus consectários legais, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ. (TJMT - N.U 1013696-24.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA - TAXA DE JUROS PACTUADA - MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. [...] Não configura cobrança abusiva a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado, sendo esta um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
Conforme orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça externado no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado
. (TJMT - N.U 0000351-69.2016.8.11.0053, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Assim, não há que ser reformada a sentença, devendo-se manter a taxa de juros pactuada nos contratos.

Tocante à alegação de que forma cobradas indevidamente tarifas, também não prospera o apelo do autor. As alegações revestem-se de caráter genérico, sem indicar com precisão quais são as disposições impugnadas.

Importa registrar que nos termos dos artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil, o pedido deve ser certo e determinado, sendo ainda vedado ao julgador conhecer do ofício a abusividade de cláusulas contratuais, nos termos da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.”

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração com efeito infringente, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Insta consignar também que o julgador não está obrigado a se posicionar sobre todos os pontos, teses, e artigos de lei arrolados pelo Embargante, mas se posicionar sobre os pontos relevantes ao deslinde da lide e distribuição da justa tutela jurisdicional.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Ante o exposto, ACOLHO parcialmente os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada nos termos acima definidos, registrando que
a correção da omissão apontada não muda o resultado do julgado,
mantendo inalterados os demais pontos.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024